Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-08.2021.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000409-08.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONES ALVES DE AGUIAR - CPF: 029.607.751-80 (APELANTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON RICARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAIR DE SOUZA BRITO JUNIOR - CPF: 010.235.651-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LEMUEL RIBEIRO JORGE - CPF: 958.159.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES ALVES DE AGUIAR - CPF: 029.607.751-80 (APELADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto.

O benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedicam às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Diones Alves de Aguiar
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000409-08.2021.8.11.0012 pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou
Diones
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 533 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e a extinção da sua punibilidade “
ante a inconstitucionalidade do referido artigo
”, ou ainda, a redução da sanção basilar, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial (Id. n. 105858666).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea (Id. n. 105858660).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 105858667 e 105858671).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo e pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. n. 108990492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Diones Alves de Aguiar
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 533 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o acusado pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e a extinção da sua punibilidade “
ante a inconstitucionalidade do referido artigo
”, ou ainda, a redução da sanção basilar, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e o abrandamento do regime inicial.

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pelo afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Nenhum dos recursos merece prosperar.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida Couto Magalhães, s/no, bairro Estilac Leal, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado
DIONES ALVES DE AGUIAR
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, após adquirir e receber de maneira escusa, tinha em depósito, para fins de comercialização, o total de 1,031kg (um quilograma e trinta e uma gramas) da substância entorpecente popular conhecida como maconha (Cannabis Sativae Linneu) e 5,15g (cinco gramas e quinze centigramas) de alcaloide de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Exsurge do caderno policial que, antes dos fatos, a Polícia Militar recebeu informação apócrifa, através do telefone 190, dando conta de que a residência situada no endereço supra, estava sendo utilizada como ponto de mercantilização de drogas, havendo intensa movimentação de dependentes químicos.

Em razão destas notícias, os brigadistas intensificaram o patrulhamento ostensivo no local informado, oportunidade na qual a equipe policial se aproximou da habitação da ‘boca de fumo’, visualizou o denunciado
DIONES ALVES DE AGUIAR
entregando uma porção de maconha ao usuário MARLON. Durante a sua abordagem, MARLON confirmou aos policiais que comprou o entorpecente de
DIONES
.

À ocasião, ante a iminente abordagem policial, o suspeito
DIONES
buscou se evadir da ação estatal, sem êxito.

Durante a varredura feita no imóvel, os patrulheiros localizaram: 01 (uma) enxada, onde foi visualizada uma área onde havia ‘terra fofa e mexida’, onde foram encontrados enterrados: 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 4g (quatro gramas); 03 (três) porções de substância análoga à maconha pesando 199g (cento e noventa e nove gramas); 02 (duas) porções de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 8g (oito gramas); 01 (um) tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 672g (seiscentos e setenta e duas gramas); 03 (três) porções de substância análoga à maconha pesando aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas); 01 (uma) muda de maconha plantada em uma lata cortada pesando 140,90g (cento e quarenta gramas e noventa centigramas); uma quantia em dinheiro no valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais), 01 (um) caderno com anotações, 02 (duas) promissórias assinadas em nome de LEMUEL RIBEIRO JORGE, datadas de 12/08/2020 e com vencimento para 12/09/2020 e 12/10/2020, conforme o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16 do IP)
” (Id. n. 105858562, pp. 1-2;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n. 105860985), o
extenso
auto de apreensão (Id. n. 105860989), o relatório administrativo de constatação de substância entorpecente (Id. n. 105860990), o laudo pericial definitivo de constatação de drogas (Id. n. 105858554, pp. 16-18), o relatório de investigação (Id. n. 105858554, pp. 50-51) e os depoimentos prestados em ambas as etapas da
persecutio criminis
.

Quanto à autoria, observo que as declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado não deixam dúvida de que ele praticou o crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, tanto em delegacia quanto em juízo, Fernando Lira de Oliveira e Marcelo Henrique Gomes relataram ter recebido de outras equipes da Polícia Militar a informação de que a casa do réu estaria sendo utilizada para a venda de substâncias entorpecentes e que, na data dos fatos, havia chegado grande quantidade de droga no local, razão pela qual decidiram realizar patrulhamento nas imediações. Asseveraram que, em dado momento, visualizaram um indivíduo – posteriormente identificado como Marlon Ricardo da Silva –, em uma bicicleta, aproximando-se da residência, recebendo algo e deixando o local logo em seguida, daí por que o abordaram na via pública, encontrando em seu poder uma pequena quantidade de maconha, que Marlon prontamente admitiu ter comprado de
Diones
. Afirmaram ainda que, diante da situação, adentraram a residência do acusado para realizar buscas, e que o este tentou empreender fuga, porém foi contido. Por fim, esclareceram que, no imóvel, localizaram diversas porções de drogas, uma balança de precisão, um caderno com anotações e valores em espécie (Ids. n. 105860986, 105860988 e 105858629 a 105858633).

Registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). E, na espécie, tais depoimentos foram corroborados pelas declarações prestadas por Marlon Ricardo da Silva, na medida em que tal testemunha afiançou, inclusive sob o crivo do contraditório, que adquirira uma porção de maconha do réu por R$ 20,00 (vinte reais), momentos antes de ser abordado pelos policiais (Ids. n. 105860991, 105858619 e 105858620).

Além disso, em juízo,
Diones
admitiu a propriedade de parte dos produtos ilícitos apreendidos (Ids. n. 105858640 a 105858642). Nesse contexto, conquanto o acusado tenha alegado ser mero usuário de drogas, a quantidade de substância entorpecente encontrada em sua residência, bem como a sua forma de acondicionamento – própria para a distribuição a terceiros –, o fato de, no imóvel, também ter sido encontrada balança de precisão e caderno com anotações relacionadas ao tráfico e a preexistência de informações no sentido de que o local funcionava como ponto de comercialização de drogas são elementos que afastam qualquer possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta no caso dos autos.

A propósito, convém salientar que este Tribunal de Justiça também adota a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, impõe-se a manutenção da condenação do acusado.

No que diz respeito ao pedido de redução da sanção basilar, verifico que o
decisum
impugnado é irretocável, porquanto o magistrado sentenciante se reportou à quantidade e à natureza da droga – mais de
1kg (um quilograma)
de maconha e pouco mais de 5g (cinco gramas) de
cocaína
– para, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (que preceitua a preponderância dessas duas circunstâncias), fixar a pena-base em 7 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal,
quantum
este que se apresenta razoável e em conformidade com o princípio da individualização das penas.

Cumpre destacar, aliás, que, a despeito do entendimento firmado no âmbito das Cortes Superiores, não há frações predeterminadas para o aumento ou redução da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, com base nas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, de modo que o grau de recrudescimento ou abrandamento da reprimenda, nessas duas etapas, fica sujeita à prudente discricionariedade motivada do julgador. E como visto, na espécie, a majoração da pena em 2 anos, na primeira fase, mostra-se perfeitamente adequada diante das particularidades do caso concreto, uma vez que foi apreendida quantidade considerável de droga relativamente branda (maconha) e pequena quantidade de droga extremamente deletéria (cocaína).

Quanto à pretensão de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, noto que as circunstâncias específicas do caso concreto revelam que o acusado fazia do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes seu meio de vida, ou seja, não se trata de um neófito no comércio espúrio, um “
marinheiro de primeira viagem
”, mais de indivíduo verdadeiramente dedicado às atividades criminosas, de modo que não se mostra aplicável o benefício em questão.

A esse respeito, convém rememorar o que consignado na sentença:

“
O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, pois a expressiva quantidade de drogas, e sua variedade, aliadas à presença de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico (balança de precisão e filme de PVC) e de um caderno com a anotação da movimentação da boca de fumo indicam de forma veemente que o réu se dedicava à atividade criminosa
” (Id. n. 105858651).

Diga-se de passagem que, de acordo com o relatório de investigação n. 124/2021, elaborado pelos policiais civis Valério Carvalho da Guarda e Osmar de Oliveira Gama, as folhas do caderno apreendido na residência do acusado indicam valores a receber e valores a pagar ou que foram pagos, “
descrevendo inclusive o pagamento de R$ 150,00 à Organização Criminosa CV, ressaltando que boa parte dos indivíduos identificados possuem passagem pela polícia
” (Id. n. 105858554, p. 50). Assim, há evidências da existência de algum grau de envolvimento do réu com a mencionada facção, o que só reforça o descabimento da minorante ora discutida.

Em relação ao requerimento de abrandamento do regime inicial, observo que a aplicação da pena reclusiva em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo, consoante as disposições do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Finalmente, no tocante ao pedido do
parquet
de afastamento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, verifico que a sentença não merece reparos. Com efeito, malgrado o réu tenha negado a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo-se mero usuário de substâncias entorpecentes, certo é que ele admitiu a propriedade de, pelo menos, parte da droga encontrada, e tal admissão foi utilizada como reforço de fundamentação para a condenação. Seria muito cômodo para o acusado alegar ter sido agredido pelos policiais, dizer que a busca domiciliar foi ilegal e negar qualquer vínculo com o produto ilícito em questão, como sói acontecer em casos semelhantes, trazendo entraves significativos à persecução penal. Contudo, a postura relativamente colaborativa adotada pelo acusado, na espécie, merece ser recompensada, como de fato foi, com o reconhecimento da atenuante em comento.

Defrontando-se com situações análogas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOIS APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICO – DOSIMETRIA – ALEGADO BIS IN IDEM NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, MAS POR OUTROS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, ‘D’, DO CP – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CULPABILIDADE – PENA REDIMENSIONADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIANTE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste bis in idem, quando o Magistrado utiliza para afastar o tráfico privilegiado, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que os agentes se dedicam a atividades criminosas.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial (confissão qualificada), deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da apena, desde que utilizada para embasar o decreto condenatório.

O reconhecimento da causa de aumento apresenta-se devidamente fundamentada, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justificam a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, não havendo que se falar em modificação da fração aplicada
” (TJMT, Apelação n. 1000560-47.2020.8.11.0096, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 2.2.2022; data da publicação: 9.2.2022).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022